Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-23.2021.8.11.0020
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 899.223.281-00 (RECORRENTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 881.371.711-34 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001454-23.2021.8.11.0020 – PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s):

PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TITULO EXECUTIVO REGULAR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DEVER DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de execução extrajudicial em que o Recorrido LUIZ CLAUDIO DE SOUZA postula o recebimento do valor de R$ 40.533,12 (quarenta mil, quinhentos e trinta e três reais e doze centavos), referente ao contrato de arrendamento não adimplido pelo Recorrente.

2.
Sustenta o Recorrente o cerceamento de defesa com a finalidade de ouvir testemunhas para comprovar suposta pratica de agiotagem, contudo, a prova oral é inadequada para comprovar a pretensão do Recorrente, eis que cabe a prova de agiotagem com documentos. Nesse sentido, a oitiva de testemunhas é desnecessária.

3.
O Recorrido detém contrato de arrendamento assinado pelas partes e duas testemunhas, portanto, detém força executiva e preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

4.
Nesse sentido, não há qualquer irregularidade a macular o prosseguimento da execução, eis que o título é valido e o Recorrente não comprovou o pagamento.

5.
Analisando os títulos de crédito, verifico a liquidez, certeza e exigibilidade, sendo que o Recorrente não trouxe qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC/15.

6.
Nesse sentido, a sentença que julgou improcedente os embargos a execução não comporta reforma.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9
. Condeno o Recorrente PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023